Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROMESSA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL E PARTILHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTE PÚBLICO QUE NÃO RESISTIU À PRETENSÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento do STJ, o imóvel doado por sentença homologatória de partilha em separação consensual pode ser defendido em embargos de terceiro pelos donatários, sendo irrelevante, para fins de desconstituição da constrição, que não tenha sido alterada a propriedade registral.
2. Os autores, ao não promoverem a transferência do bem no Registro de Imóveis, deram causa à indisponibilidade de bens. O Distrito Federal não contestou a ação, de modo que, nos termos do Tema 872 do STJ, não pode ser condenado pelos honorários advocatícios.
3. Embora o Ministério Público tenha contestado a ação, os embargos de terceiro vinculam-se à ação principal de improbidade administrativa, o que atrai as normas especiais previstas no microssistema coletivo. O art. 18 da Lei n. 7.347/85 e o art. 23-B, §2o, da Lei 8.429/92 dispõem não caber condenação de honorários, salvo comprovada má-fé, inocorrente no caso.
4. Apelação cível conhecida e provida. No restante, sentença mantida em remessa necessária.